Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32431366 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários contratuais da substituída MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS. No ID: 33147481, o exequente concordou com o montante depositado. Passo a decidir. Ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 31091867, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES será examinada posteriormente (ID: 24006361). Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador